Tribunal: TJMT
Processo: 1060344-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060344-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 949.584.591-20 (RECORRENTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060344-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1060344-07.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Gomes Evangelista Filho

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por José Gomes Evangelista Filho contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95, em razão da sua ausência na audiência de instrução e julgamento. O recorrente justificou a ausência alegando que, por ser policial penal, foi escalado para o plantão e foi convocado para atividade profissional no momento da audiência, impossibilitando sua participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a justificativa apresentada pelo recorrente para sua ausência na audiência de instrução e julgamento é suficiente para evitar os efeitos da contumácia e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n.o 9.099/95, em seu artigo 51, prevê que a ausência injustificada da parte autora na audiência de instrução e julgamento acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

O recorrente foi devidamente intimado da audiência com tempo hábil para solicitar alteração da escala de trabalho ou requerer o reagendamento da solenidade processual.

A impossibilidade de uso de aparelhos celulares em unidades prisionais não é configurada justificativa suficiente, pois a previsão de audiência era conhecida com antecedência razoável.

O autor, ao tentar conciliar compromisso profissional e jurisdicional, envolveu o risco das consequências decorrentes da sua ausência, não cabendo evitar os efeitos processuais previstos.

A revisão das Turmas Recursais confirma que a ausência injustificada do autor em audiência resulta na extinção do feito, bem como no pagamento dos custos processuais, independentemente da concessão de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência do autor na audiência de instrução e julgamento, sem justificativa comprovadamente razoável, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.o 9.099/95, art. 51; Código de Processo Civil, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante:

TJMT, NU 1015248-92.2022.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024; TJMT, NU 1010207-35.2023.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060344-07.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1060344-07.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Gomes Evangelista Filho

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jose Gomes Evangelista Filho.

Ação:
Ação de Repetição de Indébito cumulada com Reparação de Danos Morais.

Origem:
5o

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (
Id. 170808943): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, da Lei n.° 9.099/1995, diante da ausência do autor na audiência de instrução e julgamento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 171377020): o autor defende que a ausência na referida audiência ocorreu pelo fato de ser policial penal e que no dia da audiência estava escalado para o plantão, sendo que momento do ato judicial, foi convocado ao trabalho, deixando de comparecer a solenidade processual.

Contrarrazões
(Id. 174335445)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1060344-07.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1060344-07.2024.8.11.0001

Recorrente:

José Gomes Evangelista Filho

Recorrida:

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual buscam reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95, em razão da ausência do recorrente na audiência de conciliação realizada em 26/09/2024.

O recorrente justificou a sua ausência pelo fato de ser policial penal e que no dia da audiência de conciliação estava escalado para o trabalho. Esclarece que no momento do ato judicial ao solicitar ao seu superior hierárquico a ausência por alguns minutos, foi convocado para a realização de ato profissional, o que lhe impediu de participar do processual.

Da análise dos autos, verifica-se que no dia 27/08/2024 houve a intimação do autor para o comparecimento a audiência de conciliação que foi designada para o dia 26/09/2024 às 15h20.

Registro que a sentença de extinção foi proferida em 01/10/2024 às 15h49 e que no mesmo dia, às 15h51 o autor apresentou petição visando justificar a ausência ao ato, apresentando cópia do diário oficial e da escala de plantão da unidade prisional.

Como sabido, não é permitido o uso de aparelhos celulares ou outros meios de comunicação dentro da unidade prisional. O autor teve considerável lapso temporal para solicitar a alteração da escala de plantão ou para solicitar ao juízo de origem a alteração da data da audiência, já a realização de ambos no mesmo horário seria incompatível.

Registre-se que a profissão exercida pelo autor implica em grande probabilidade de intercorrências e ao buscar conciliar os dois compromissos: profissional e jurisdicional, o autor assumiu o risco pelas consequências, dentre elas, a ausência ao ato judicial.

Em se tratando de ausência da parte autora a audiência de conciliação os efeitos da contumácia da parte promovente são devidos quando não comprovado motivo justificável que gerou a contumácia.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA. NULIDADE. ADVOGADO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONTUMÁCIA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nos termos do art. 1o, § 2o, I, da Lei de Processo Eletrônico no 11.419/06: “se considera meio eletrônico, qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”. 2-
A intimação das partes, realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1o, §2o, I, da Lei no 11.419/06 c.c. artigos 246, §1o e 1.051, ambos do CPC, cumpre o requisitos necessários. 3- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da justiça gratuita.
4- No caso de ausência da parte às solenidades dos Juizados Especiais, a respectiva justificativa deve se dar até a ocorrência do ato (art. 362, §1o do CPC), ou em prazo razoável. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.” (N.U 1015248-92.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

“RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CONTUMÁCIA
. CARÁTER DE PENALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação em custas processuais por ausência do autor em qualquer das audiências do processo é prevista no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, no Enunciado 28/FONAJE e no artigo 348, II, da CNGC-MT, tendo, pois, caráter de penalidade, motivo por que não é abarcada pela justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1010207-35.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)

Deve ser afastada a justificativa apresentada, em razão da possibilidade de alteração prévia em razão da data da audiência de conciliação, portanto, a justificativa realizada pelo autor é insuficiente para afastar os efeitos da a ausência a solenidade processual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para mantendo a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 24/02/2025